Tribunal: TJDFT
Processo: 0747213-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO EM RAZÃO DA CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PROCESSOS ANTERIORES JULGADOS. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Suscitante) e o d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Suscitado), em sede de Ação de Reparação de Danos Morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão versa sobre a existência ou não de conexão entre Ações de Reparação de Danos Morais ajuizadas por familiares de vítimas diversas do mesmo acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da análise dos autos, depreende-se que os processos que ensejaram a declinação da competência por prevenção, em razão da conexão, já foram julgados, o que afasta a conexão, bem como a possibilidade de decisões conflitantes (CPC/15, art. 55, § 3o), restando inviabilizada a reunião dos feitos para decisão conjunta, nos termos do art. 55, § 1o, parte final, do CPC/15.
4. É o que determina, ainda, a Súmula no 235 do c. STJ, no sentido de que "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".
5. Registre-se ser inaplicável, ainda, o disposto no art. 286, II, do CPC/15, pois, além de não se tratar de demandas idênticas, os feitos que ensejaram a declinação da competência foram extintos com resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o Suscitado.
Tese de julgamento: “Ausentes as hipóteses de prevenção previstas no art. 286 do CPC/15, pois os processos que ensejaram a declinação da competência já foram julgados, com resolução de mérito, o que afasta a prevenção, a conexão, bem como a possibilidade de decisões conflitantes, restando inviabilizada a reunião dos feitos para decisão conjunta, nos termos do art. 55, § 1o, parte final, do CPC/15 e da Súmula no 235 do c. STJ.”
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 55, §§ 1o e 3o; CPC/15, art. 286.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula no 235; TJDFT, Acórdão 1640465, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, publicado no DJe: 01/12/2022; TJDFT, Acórdão 1602891, Relator(a): ESDRAS NEVES, Relator(a) Designado(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, publicado no DJe: 22/08/2022; TJDFT, Acórdão 1396270, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, publicado no DJe: 11/02/2022.